Tribunal: TJDFT
Processo: 0725023-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725023-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ELIANE ALVES DE FREITAS RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Cível ajuizada por ELIANE ALVES DE FREITAS face do Acórdão no 1865874 proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Indenização no 0707414-82.2023.8.07.0017, negou provimento aos recursos inominados interpostos pela reclamante e pelo Banco de Brasília para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A reclamante narra que ajuizou ação indenizatória após ter sido vítima de fraude bancária que gerou débitos em seu cartão de crédito por utilização de cartão virtual que não foi por ela gerado. Conta que, diante da insuficiência do saldo para arcar com os débitos indevidos, houve desconto em cheque especial. Afirma que a sentença, mantida inalterada pela Turma Recursal após julgamento do recurso inominado, não fixou condenação pelos danos morais sofridos, assim como deixou de fixar honorários sucumbenciais, o que violaria precedentes qualificados sobre o tema. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma do acórdão reclamado para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e para fixar honorários sucumbenciais em benefício do patrono da autora. Devidamente intimada a apresentar comprovantes que respaldassem o pedido de gratuidade de justiça, a reclamante juntou comprovantes no ID 61063579 e seguintes. Decisão de ID 61092067 indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e intimou a reclamante para promover o pagamento das custas recursais. Preparo devidamente recolhido conforme IDs 61616576 e 61616579. Intimada a emendar a inicial indicando os paradigmas alegadamente violados e instruindo o feito com o acórdão reclamado e com a comprovação de não ter havido o seu trânsito em julgado antes do ajuizamento da presente Reclamação, a reclamante apresenta a emenda de ID 63696763 e a íntegra do processo original no ID 63696767. Na emenda, a reclamante alega que a ausência de condenação ao pagamento de indenização por danos morais viola as Súmulas 479 e 297 do STJ, além de violar o precedente vinculante firmado em sede de repetitivos pelo mesmo órgão no julgamento do REsp 1199782/MG. Colaciona ainda o acórdão resultante do julgamento do REsp 1575704/SP. Sustenta que a não fixação dos honorários sucumbenciais viola a proibição de compensação de honorários advocatícios estabelecida pelo CPC e consolidada nos precedentes do STJ, em especial com a revogação da Súmula 306 do STJ. Requer a confirmação de que houve a violação das Súmulas 479 e 532 do STJ e a reforma do acórdão reclamado para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e para fixar honorários sucumbenciais em benefício do patrono da autora. É o relatório. DECIDO. A disciplina atual da reclamação se concentra no Código de Processo Civil, que traz as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, dessa forma: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia. Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. (Grifos nossos) No mesmo sentido, entre outros dispositivos similares àqueles trazidos pelo Código de Processo Civil, o Regimento Interno desta Corte assim dispõe: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (Grifos nossos) Diante desse cenário normativo atual, é fácil perceber que a reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). No caso dos autos, a reclamante alega que, ao deixar de condenar a instituição bancária ré ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de fraude bancária, e também ao deixar de fixar honorários sucumbenciais em favor de seu advogado, o acórdão da Segunda Turma Recursal diverge dos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão reclamado, de ID 63696767, fl. 201 e seguintes, que julgou os recursos inominados interpostos pelas duas partes, tem o seguinte teor: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL MEDIANTE FRAUDE. TRANSAÇÕES CONTESTADAS. DÉBITO AUTOMÁTICO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partesem face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o cancelamento do cartão de crédito virtual vinculado à parte autora, bem como para condenar o banco requerido a pagar à autora a quantia de R$ 8.073,57 (oito mil e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos) a título de repetição de indébito dos valores indevidamente debitados da conta da requerente, sem prejuízo da restituição em dobro de novos valores que porventura venham a ser descontados até o fim da presente demanda. 2.Recurso da parte autora.Em suas razões recursais, sustenta a configuração do dano moral, poiso abalo sofridoem razão dos descontos indevidos é evidente e inarredável. A angústia, a preocupação e o incômodo são inevitáveis e inegáveis. Ademais, o fato de ser cobrado injustamente trouxe a ela uma sensação de impotência e alteração de ânimo que devem ser consideradas para efeitos de estipulação do valor indenizatório. Ainda, alega que até o momento vem sofrendo desconto em sua contareferente ao cartão que ainda possui com a instituição financeira. 3. Recurso próprio e tempestivo (ID 57838501), desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça (ID 57838501 - Pág. 6). Benefício concedido em favor da autora, considerando os documentos acostados aos autos (ID 58024610/58024619/58024621). Contrarrazões apresentadas (ID 57838504). 4.Recurso da parte ré.O réu requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicialno tocante à repetição de indébito, pois sustenta quenão há configuração dos requisitos para devolução em dobro, porquantonão houve comprovação de má-fé. 5. Recurso próprio e tempestivo (ID 57838496). Custas e preparo recolhidos (ID 57838497/57838498 e 57838499/57838500). Contrarrazões não apresentadas (Certidão ID 57838505). 6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. 7. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se na apreciação de incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, referente à repetição por indébito, e se a conduta do réu foi capaz de macular atributos da personalidade da autora de modo a ensejar a responsabilidade civil por dano extrapatrimonial. 8. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor preceitua que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 9. A repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 10. Dessa forma, prevalece atualmente o entendimento de que, para incidir a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se exige má-fé do fornecedor, ou seja, não se exige a demonstração de que o fornecedor tenha a intenção (elemento volitivo) de cobrar um valor indevido do consumidor. Basta que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva na cobrança indevida dos valores. Na espécie, a parte autora impugnou a contratação de cartão virtual, pois não era de sua titularidade, razão pela qual indevidostodos os débitos e encargos financeiros dele decorrentes realizados pela instituição financeira que não comprovou a regularidade e a validade de tais transações/movimentações bancárias. 11. Assim, constatada a falha na prestação de serviços e os descontos indevidos na conta bancária da autora, presentes os requisitos para a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. No caso, devida a dobra estabelecida no dispositivo em comento, não merecendo prosperar o argumento do recorrente de que a devolução em dobro somente é válida caso comprovada a má-fé em sua conduta, por não encontrar guarida no referido dispositivo legal. Destarte, não restou demonstrada hipótese de engano justificável para os débitos descontados na conta bancária da autora, pois cientificada a requerida da existência de fraude, configurando violação a boa-fé objetiva. 12. Quanto aos danos morais, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. O presente caso não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa),decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço, não foram verificadas situações aptas a extrapolar o aborrecimento cotidiano. Não resta comprovada a violação das esferas de intimidades ou honra da recorrente a ensejar a responsabilização extrapatrimonial. 13. Por todo o exposto, a sentença deverá ser mantida, ressaltando-se,inclusive, a condenação da ré na restituição em dobro de novos valores que ainda venham a ser descontados até o fim da presente demanda. 14. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas pelo recorrente/réu.Condenada a recorrente/autora em custas, mas suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.Sem condenação para ambas as partes em honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca (art. 55 da Lei 9099/95). 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1865874, 0707414-82.2023.8.07.0017, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no PJe: 29/05/2024.) A reclamante, ao se insurgir contra a ausência de fixação de honorários sucumbenciais, destaca o entendimento jurisprudencial adotado após a revogação da Súmula 306 do STJ, cujo enunciado esclarecia que “os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte”. A revogação se deveu à expressa vedação à compensação imposta pelo novo Código de Processo Civil. No entanto, importa destacar que para o processamento da reclamação é necessária a indicação de precedentes qualificados, ou seja, que os julgados que se reputem violados espelhem teses jurídicas fixadas no bojo de “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, o que não se observa no presente caso. A ausência de indicação de precedentes qualificados que constituam paradigma cujo entendimento possa ser preservado em sede de reclamação torna inadmissível o processamento da reclamação no que diz respeito aos honorários sucumbenciais. Quanto aos danos morais, a reclamante alega violação das Súmulas 479 e 297 do STJ, além do precedente vinculante firmado em sede de repetitivos pelo mesmo órgão no julgamento do REsp 1199782/MG. Colaciona ainda o acórdão resultante do julgamento do REsp 1575704/SP, que não constitui precedente qualificado. Cabe relembrar que o enunciado da Súmula 297 esclarece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", enquanto o enunciado da Súmula 479 consolida o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Resta claro que o acórdão reclamado está em estrita conformidade com as teses fixadas pelo STJ, uma vez que consta em sua ementa a responsabilidade objetiva, nos termos da legislação consumerista, da instituição bancária pelo dano gerado por fortuito interno. Confira-se: 6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. (...) 10. Dessa forma, prevalece atualmente o entendimento de que, para incidir a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se exige má-fé do fornecedor, ou seja, não se exige a demonstração de que o fornecedor tenha a intenção (elemento volitivo) de cobrar um valor indevido do consumidor. Basta que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva na cobrança indevida dos valores. Na espécie, a parte autora impugnou a contratação de cartão virtual, pois não era de sua titularidade, razão pela qual indevidos todos os débitos e encargos financeiros dele decorrentes realizados pela instituição financeira que não comprovou a regularidade e a validade de tais transações/movimentações bancárias. 11. Assim, constatada a falha na prestação de serviços e os descontos indevidos na conta bancária da autora, presentes os requisitos para a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. No caso, devida a dobra estabelecida no dispositivo em comento, não merecendo prosperar o argumento do recorrente de que a devolução em dobro somente é válida caso comprovada a má-fé em sua conduta, por não encontrar guarida no referido dispositivo legal. Destarte, não restou demonstrada hipótese de engano justificável para os débitos descontados na conta bancária da autora, pois cientificada a requerida da existência de fraude, configurando violação a boa-fé objetiva. Na ementa do REsp 1199782 / PR, julgado em sede de repetitivos e que deu origem ao Tema Repetitivo 466, precedente qualificado invocado pela reclamante, consta: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.199.782/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.) Convém destacar que em sede desse julgamento restou consignado ainda que a inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes em razão da falha no serviço da instituição bancária pode configurar dano moral indenizável. Vejamos: É cabível a condenação de instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida de particular no SPC na hipótese em que terceiro, utilizando-se de documentos falsos, abriu conta corrente em nome do particular e emitiu vários cheques sem fundos, resultando no inadimplemento que deu causa à negativação, pois o serviço bancário mostrou-se evidentemente defeituoso, caracterizando-se o fato do serviço. Nesse sentido, a jurisprudência entende que "o dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplente é considerado dano in re ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato" (STJ, REsp no 1.105.974/BA).” Trata-se, no entanto, de situação específica que envolve o registro indevido em cadastro de inadimplentes, o que não é decorrência automática da existência de falha no serviço de instituição bancária. Não comprovado o cadastro indevido, a eventual configuração de danos morais depende da análise dos elementos fático-probatórios específicos da causa de origem. Sobre essa matéria consta no acórdão reclamado: 12. Quanto aos danos morais, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. O presente caso não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa), decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço, não foram verificadas situações aptas a extrapolar o aborrecimento cotidiano. Não resta comprovada a violação das esferas de intimidades ou honra da recorrente a ensejar a responsabilização extrapatrimonial. Como se nota, a ausência de condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorre da conclusão acerca da inexistência de danos extrapatrimoniais no caso em tela. Nesse sentido, diante da análise dos fundamentos postos na inicial e do teor do acórdão reclamado conclui-se que a reclamante pretende promover o reexame de questões fático-probatórias debatidas na instância de origem para fazer prevalecer o entendimento adotado pela reclamante. No entanto, o juízo meritório que o órgão competente para o julgamento da reclamação pode exercer deve ter por base a própria fundamentação contida no julgado reclamado, isto é, a verificação da ocorrência ou não de violação da tese vinculante deve se apoiar em elementos informativos extraídos do corpo do próprio julgado reclamado. Nesse cenário, não é possível prosseguir com a presente demanda, pois o exame da alegada violação de precedentes qualificados pelo julgado reclamado, seja para chegar-se ao mesmo entendimento da reclamante, seja para corroborar o entendimento do acórdão reclamado, implicaria promover rediscussão sobre fatos e provas, procedimento não admissível nesta excepcional via da reclamação. Nesse sentido, confira-se o entendimento do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL 1.333.349/SP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não usurpa a competência do Superior Tribunal de Justiça a decisão do Tribunal de origem que, com fundamento no art. 1.030, I, "b" do CPC, aplica o entendimento adotado no julgamento do recurso representativo da controvérsia. 2. A reclamação não se presta ao reexame de fatos e provas. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na Rcl n. 43.839/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.) (Grifos nossos) Na mesma linha de entendimento, já decidiu esta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Dessa forma, a presente reclamação é claramente inadmissível e, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferi-la de plano. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Grifamos Ante o exposto, com fundamento nos arts. 485, I, e 988, do Código de Processo Civil, e 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO DE PLANO A RECLAMAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 14 de outubro de 2024 11:45:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador